Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-32.2025.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007080-32.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADENILSON GOMES DA SILVA - CPF: 029.285.911-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERA LUCIA FERREIRA BASTO - CPF: 545.722.661-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007080-32.2025.8.11.0004

APELANTE: ADENILSON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA BRANCA]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVAS ORAIS ALIADAS AO RECONHECIMENTO PESSOAL E GRAVAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA CAPTURADA POR CÂMERA DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. EXCLUSÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO A FIM DE VIABILIZAR AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ENTENDIMENTO DA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado, com causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, consistente no uso de arma branca (faca).

II. Questões em discussão.

2. A apelação discute: (i) a suficiência de provas para condenação; (ii) a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial; (iii) a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma branca; (iv) a fixação do regime inicial fechado; (v) a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais; (vi) a fixação de indenização mínima por danos morais.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de boletins de ocorrência, vídeos de câmeras de segurança, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e de policial militar, bem como confissão extrajudicial do réu.

3.2. A negativa de autoria apresentada em juízo não se sustenta diante da robustez das provas colhidas sob o crivo do contraditório.

3.3. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não compromete o reconhecimento feito espontaneamente pela vítima, confirmado por outras provas idôneas.

3.4. A majorante do uso de arma branca prescinde de apreensão ou laudo pericial quando comprovado seu emprego por outros meios de prova, como o depoimento firme e coerente da vítima.

3.5. O regime inicial fechado é cabível diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

3.6. A isenção das custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.

3.7. A indenização por danos morais fixada na sentença deve ser excluída por ausência de pedido com valor mínimo especificado na denúncia, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais imposta na sentença.

Teses de julgamento: “1. A ausência de cumprimento estrito do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando realizado espontaneamente pela vítima e corroborado por outras provas.”

“2. A incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP independe de apreensão ou perícia da arma branca, desde que seu uso seja demonstrado por outros meios de prova.”

“3. É incabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória quando não houver pedido expresso e indicação do montante na denúncia.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 226, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.510.396/SC; TJMT, N.U 1007276-68.2023.8.11.0037; TJMT, N.U 0020700-29.2016.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007080-32.2025.8.11.0004

APELANTE: ADENILSON GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ADENILSON GOMES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 1007080-32.2025.8.11.0004), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser multirreincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo emprego de arma branca].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, pretende a sua absolvição sob o argumento de que as provas produzidas são frágeis para a condenação, uma vez que:
1.1)
a filmagem da câmera de segurança não foi capaz de elucidar a dinâmica dos fatos, restando apenas a palavra da vítima, de forma isolada nos autos a apontar a autoria delitiva;
1.2)
o reconhecimento realizado pela ofendida em sede policial não seguiu as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal e sequer foi ratificado em juízo. Subsidiariamente almeja:
2.1
) o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, notadamente porque o artefato não foi apreendido e nem periciado;
2.2
) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para outro mais brando;
2.3)
a isenção das custas e despesas processuais, haja vista a hipossuficiência econômica do apelante;
2.4)
o afastamento da reparação dos danos morais arbitrados em favor da vítima.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5º, LXXIV e XXXV, da Lei Maior; art. 157, §2º, VII, artigo 33, todos do CP; artigos 155, caput e 386, VII, ambos do CPP; súmulas 719, do STF
” [doc. digital n. 329283434].

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Garças/MT manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 329283436].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo provimento parcial do recurso, somente para afastar a indenização por danos morais fixada na sentença, uma vez “
ausente pedido expresso e violação do contraditório”
[doc. digital n. 339850366].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007080-32.2025.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ADENILSON GOMES DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do procedimento investigatório que, no dia 14 de junho de 2025, por volta das 05h, na Rua Amaro Leite, nº 720, na porta do estabelecimento comercial “Supermercado Mendonça”, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado ADENILSON GOMES DA SILVA, ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel pertencente a ofendida Vera Lúcia Ferreira Basto, consistente em R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), valor este não recuperado.

Conforme apurado, na ocasião do evento criminoso, a vítima estava na porta no estabelecimento comercial “Supermercado Mendonça”, local onde exerce a função de auxiliar de limpeza, quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual agarrou seu pescoço, de forma agressiva, dizendo em seguida: “Você me passa tudo o que tem agora, senão eu te mato aqui mesmo”.

Ato contínuo, a vítima entregou a quantia que possuía em sua carteira, consistente em R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e, mesmo após receber o valor, o acusado ainda insistia em dizer que tinha mais dinheiro a ser entregue, sendo que durante toda a ação a ofendida era ameaçada de morte com uma faca, causando-lhe intenso temor.

Ainda e como se não bastasse, o denunciado antes de sair do local do fato, apontou o dedo para a vítima e disse: “Você não vai chamar a polícia. Se chamar, eu volto e te mato”.

De efeito, foi registrada a ocorrência, tendo os agentes de Segurança Pública realizado diligências, descortinando-se a autoria do crime em questão, reconhecendo o acusado como sendo o autor do crime [...]”
(doc. digital n. 329283394).

Encerrada a instrução processual, o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, julgou a inicial acusatória procedente e o condenou à pena de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Irresignada, a Defensoria
Pública postula, em síntese, a absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer ainda: (
i
) o afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII do §2º do artigo 157 do Código Penal; (
ii
) a alteração do regime prisional, do fechado para outro mais brando; (
iii
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais; (
iv
) a exclusão da indenização pelos danos morais fixadas na sentença.

O pedido absolutório
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência n. 2025.189831 e 2025.189523; auto de prisão em flagrante n. 63.3.2025.11265; termo de reconhecimento de pessoa n. 2025.16.280348; auto de avaliação indireta n. 2025.16.284694; vídeos registrados por câmeras de segurança; e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à autoria, o policial militar responsável por atender a ocorrência, BRENDON ALVES FONSECA, relatou:

“QUE estando de plantão na presente data, por volta das 16:15 horas a guarnição PM estava realizando rondas ostensivas, quando na Avenida Antônio Paulo Da Costa Bilego, nas imediações da Distribuidora e Tabacaria DU PORTO,
foram abordados por VERA LÚCIA FERREIRA BASTO, esta que já havia procurado a Polícia no período da manhã informando ter sido vítima de roubo
; QUE ela
relatou ter sido assaltada nas primeiras horas do dia, por volta das 05h00min, por um indivíduo armado com uma faca
; QUE
o autor a abordou com violência, subtraiu R$ 59,00 em dinheiro e a ameaçou de morte caso buscasse ajuda policial
; QUE
a vítima repassou à equipe as características físicas e vestimentas do agressor, mencionando que o mesmo acabara de passar pelo local em uma bicicleta
; QUE,
diante das informações, a equipe logrou êxito em abordar ADENILSON GOMES DA SILVA, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima como o autor do roubo
, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 2025.189523; QUE, indagado sobre os fatos que lhe foram imputados,
o suspeito confirmou que abordou a vítima, no entanto, que não utilizou qualquer tipo de arma e que, durante a abordagem, apenas conversou com a vítima e lhe pediu uma quantia em dinheiro
; QUE, segundo sua versão, a senhora VERA LÚCIA FERREIRA BASTO teria lhe entregue o valor espontaneamente, sem que houvesse ameaça, coação ou qualquer tipo de violência; QUE negou ter feito uso de faca ou proferido ameaças contra a integridade da vítima; QUE diante dos fatos as partes foram encaminhadas para registro de boletim de ocorrência e na sequência apresentados nesta Delegacia de Polícia”
(doc. digital n. 329283370).

Semelhantes são as declarações da também policial militar, NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE (doc. digital n. 328283373).

A ofendida, VERA LÚCIA FERREIRA BASTO, quando ouvida extrajudicial, descreveu o ocorrido da seguinte maneira:

“QUE a declarante afirma exercer a função de auxiliar de limpeza no Supermercado Mendonça;
QUE, por volta das 05h00min do dia 13/06/2025, encontrava-se na porta do referido estabelecimento aguardando a chegada do padeiro para abertura do comércio, quando foi abordada por um indivíduo
de pele morena, magro, trajando camiseta branca e bermuda bege;
QUE inicialmente o suspeito lhe perguntou as horas, e, após obter a resposta, permaneceu próximo, voltando a abordá-la solicitando um isqueiro para acender um cigarro
, ao que respondeu negativamente; QUE, em seguida, afastou-se do indivíduo, virando-se de costas, momento em que
foi surpreendida por ele, o qual a agarrou pelo pescoço e, de forma agressiva, ordenou: Você me passa tudo o que você tem agora, senão eu te mato aqui mesmo
; QUE, assustada, pediu para que ele se acalmasse e
disse que entregaria o dinheiro que possuía em sua carteira, cerca de R$ 59,00
; QUE, mesmo após receber a quantia, o suspeito insistia, alegando que ela possuía mais dinheiro, ao que respondeu ser todo o valor que tinha no momento;
QUE o autor portava uma faca, com a qual a ameaçou de morte durante toda a ação, causando intenso temor
; QUE,
ao deixar o local, o suspeito apontou o dedo para a declarante e proferiu: Você não vai chamar a Polícia. Se chamar, eu volto e te mato
. QUE
a vítima ficou em estado de choque, muito abalada emocionalmente
, afirmando que jamais havia passado por situação semelhante e que,
desde então, não consegue se alimentar adequadamente
; QUE, na manhã de hoje, decidiu procurar esta Delegacia de Polícia para relatar formalmente o ocorrido; QUE,
posteriormente, já em seu local de trabalho, no estabelecimento comercial denominado DANTES, visualizou através da vidraça o mesmo indivíduo, agora trajando camiseta branca e calça, no pátio de um posto de combustível nas proximidades
; QUE
reconheceu o suspeito de imediato, mesmo com as roupas diferentes, e aproximou-se com cautela para confirmar sua identificação e garantir que ele não saísse do campo de visão; QUE, diante da confirmação, acionou a Polícia Militar e indicou a direção em que o suspeito se encontrava, colaborando para sua localização
; QUE
RECONHECE a pessoa de ADENILSON GOMES DA SILVA como sendo a mesma que praticou o ROUBO em questão
; QUE ressalta que em ambos os comércios em que labora possuem câmeras de vigilância; QUE as imagens do crime em tese foram capturadas”
(doc. digital n. 329283374).

Quando interrogado, ADENILSON confessou à autoria delitiva e acrescentou:

“
[...] QUE
é verdadeira a imputação que lhe está sendo feita, ou seja, de fato, mediante ameaça subtraiu a importância de R$ 30,00 reais da vítima, na madrugada de ontem por volta das 5h da manhã, em frente ao supermercado Mendonça do Centro de Barra do Garças/MT
; QUE só
praticou esse fato porque estava noiado e com muita fome
; QUE o interrogando é viciado em crack; QUE no momento dos fatos, a princípio, pediu um dinheiro para a vítima, mas como achou que ela estava enrolado,
deu uma meia gravata nela e acabou pegando o dinheiro
; QUE
depois que cometeu o crime, falou para a vítima não chamar a polícia pois já havia tomado uma cadeia antes e não queria voltar para lá de novo
; QUE nesta data, no período da tarde, enquanto laborava no porto do baé vigiando carros, foi abordado pela Policia Militar e não expressou nenhum tipo de reação; QUE não conhece os policiais testemunhas do presente auto e nada tem a dizer contra o trabalho policial, uma vez que sua integridade física e moral foram preservadas;
QUE foi mostrado ao interrogando as imagens capturadas por câmera de vigilância do local, o interrogando o reconheceu prontamente e diz está arrependido
;”
(doc. digital n. 329283377).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, a testemunha NEURIANE e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta fase, VERA reafirmou as declarações anteriormente prestadas e acrescentou:

“
Ofendida
: Eu cheguei lá para trabalhar [...]. Esse rapaz veio, passou e perguntou as horas [...]. Esperando o padeiro chegar para começar a trabalhar, aí esse rapaz voltou [...], perguntou se tinha um isqueiro [...]. Ele ficou me arrodeando [...], era feriado [...]. Fiquei alí [...], o padeiro atrasou nesse dia [...].
As câmeras pegaram ele direitinho, ele me engravatou, colocou a faca no meu pescoço, lembro até hoje

[chorando]

aí ele falou para dar para ele o que eu tinha senão ia me matar
[...]
passei o dinheiro que tinha para ele
[...].
E ele falou que se eu chamasse a polícia iria morrer
[...]. Fiquei toda manchada de roxo, não consegui nem trabalhar [...]. O gerente falou para a gente ver as câmeras e registrar a queixa [...]. No outro dia registramos a queixa [...],
no sábado
[...],
estou no meu serviço, limpando vidraça e vi ele na frente
[...],
numa bicicleta. Peguei um mototáxi e fui atrás dele e nisso veio a viatura, pedi para eles pararem e falei que no dia anterior ele tinha feito isso
[...]. A viatura já pegou ele, meu contato e levou ele [...].
Ele jogou a faca num buraco
[...]
a câmera pegou tudinho
.
A situação foi traumatizante, ficava andando pensando que ele tava andando atrás de mim
[...]”
(mídia: Otimizado-1007080-32.2025 - Vera Lúcia.mp4).

Corroborando as declarações da ofendida, a policial militar NEIRIANE disse:

“
Testemunha
: O atendimento foi em continuidade ao roubo. Estávamos em ronda [...] quando
a senhora, a vítima nos abordou informando que teria sido na madrugada, vítima do roubo, quando estava indo para o serviço avistou o rapaz com as mesmas características
[...] localizamos ele.
Chamamos ela para fazer o reconhecimento e ela disse que se tratava do mesmo rapaz que a teria assaltado
. Em continuidade conduzimos ele para a Delegacia. Ela disse que estava chegando no outro serviço, no supermercado Mendonça [...]
abordada pelo cidadão com uma faca que exigiu seus pertences e teve que passar para uma quantia em dinheiro para ele
. O que ela tinha em posse [...]. Na abordagem ele estava passando de bicicleta, nas proximidades da Beira Rio [...]. Naquele momento, com ele não tinha nenhum objeto ilícito, mas ele estava um pouco alterado [...]”
(mídia: Otimizado-1007080-32.2025 - PM Neiriane.mp4)

No interrogatório judicial, ADEMILSON alterou a versão extrajudicial e relatou:

“
Acusado
: Em momento algum [...] intencionalmente não fui roubar. Fui pedir ajuda e depois pratiquei um ato de agradecimento [...]. Ela se emocionou bastante, eu pedi desculpa [...]. Tava passando por um momento difícil [...]. Passei por essa mulher e pedi ajuda [...], falei que estava com fome e frio [...]. Fui abraçar ela para agradecê-la [...]. Eu falei que não queria nada [...], falei que não queria dinheiro [...], não estava com objeto nenhum em mãos. Isso jamais aconteceu [...]. Eu tenho orado muito pela vida dessa senhora [...]. Fui agradecer ela e saiu gritando: ‘meu Deus’ e corri, em momento algum tive intenção de fazer mal algum. Depois ainda fui procurar ela no serviço dela [...], eu fiquei perplexo [...], pedir ajuda para alguém e a pessoa entender mal. Quando ela me viu, se emocionou [...]. Conversei com ela [...], acho que ela foi induzida pelos familiares dela [...]. Tudo que aconteceu foi das mãos dela para mim, nenhum momento forcei ela a dar nada [...], ela foi e me ajudou, ela pensou que era dinheiro, mas eu pedi para ela ligar para uma pessoa [...]”
(mídia: Otimizado-1007080-32.2025 - Interrogatório.mp4)

As provas produzidas na instrução processual
são suficientes
para manter o édito condenatório, porquanto demonstram, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao acusado.

Em ambas as oportunidades em que foi ouvida,
VERA
relatou que aguardava o início do expediente no supermercado em que laborava quando o acusado se aproximou, inicialmente perguntando-lhe as horas e se possuía um isqueiro.

Acrescentou que, em seguida, o acusado retornou, aplicou-lhe um golpe conhecido como “gravata” e, valendo-se de uma faca, subtraiu determinada quantia em dinheiro que se encontrava em sua bolsa.

Afirmou ainda que, antes de se evadir, o agente a ameaçou, advertindo que retornaria para matá-la caso acionasse a polícia, tendo informado também que ele se desfez da arma branca, lançando-a em um bueiro.

Relatou que, na manhã do dia seguinte, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência e que, posteriormente, enquanto trabalhava em outro local, avistou o acusado transitando nas proximidades em uma bicicleta.

Disse que passou a segui-lo à distância e que, no trajeto, encontrou uma viatura policial, ocasião em que narrou aos agentes os fatos ocorridos no dia anterior, logrando êxito, juntamente com eles, em realizar a prisão do acusado.

Declarou que, embora ele estivesse trajando roupas diversas das utilizadas no dia do crime, não teve qualquer dúvida em proceder ao seu reconhecimento.

Por fim, afirmou que ficou profundamente abalada emocionalmente em razão dos fatos, tanto que se emocionou intensamente durante seu depoimento judicial ao relatar a dinâmica do ocorrido.

A policial militar
NEIRIANE
, responsável pelo atendimento da ocorrência, corroborou integralmente a narrativa apresentada pela vítima no dia dos fatos, confirmando que VERA procedeu a identificação de ADENILSON naquela ocasião.

Pontuou que a ofendida lhes informou que aguardava o início do expediente quando foi abordada pelo apelante, o qual, munido de uma faca, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, o dinheiro que ela possuía em sua bolsa.

Por fim, narrou que a abordagem do acusado ocorreu no dia seguinte ao delito, quando ele transitava pelas ruas da cidade de Barra do Garças/MT em uma bicicleta.

Na fase inquisitiva,
ADENILSON
confirmou a prática delituosa, afirmando que estava passando necessidade e que, de fato, valendo-se de uma arma branca, subtraiu certa quantia em dinheiro da ofendida. Além disso, reafirmou a dinâmica do ocorrido – de que aplicou uma ‘gravata’ na vítima para subjugá-la – logo após visualizar, no destacamento policial, os vídeos gravados pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Em juízo, alterou a versão apresentada na fase extrajudicial e negou a prática delitiva, sustentando que apenas teria abraçado a ofendida em sinal de agradecimento por ela tê-lo escutado naquela oportunidade.

Alegou que, à época dos fatos, encontrava-se em situação de fragilidade emocional, afirmando não ter subtraído nenhum pertence ou dinheiro da vítima, tampouco estar portando arma branca.

Ao final, declarou que chegou a procurar VERA em seu local de trabalho, ocasião em que conversaram e ele lhe pediu desculpas, sustentando que todo o episódio não passou de um “mal-entendido”.

Ressalte-se que, nos crimes contra o patrimônio “
[...] a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023].

A negativa da autoria afirmada em juízo, desacompanhada de elementos probatórios capaz de infirmar o conjunto produzido sob o crivo do contraditório,
não se mostra suficiente
para afastar a condenação.

As declarações do apelante, desprovidas de suporte empírico, não encontram amparo na prova dos autos, especialmente quando confrontadas com as imagens do circuito de câmeras do supermercado e com as provas orais colhidas na instrução processual, as quais conferem coerência e robustez à versão acusatória.

As imagens do circuito de monitoramento registram, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, evidenciando: (
i
) o momento em que ADENILSON aborda inicialmente VERA no portão do supermercado, então fechado; (
ii
) a retirada da faca da cintura e a subsequente imobilização da vítima; (
iii
) a entrega do dinheiro pela ofendida, seguida da evasão do agente, que a ameaça gestualmente para que não acione a polícia; e (
iv
) o instante em que o acusado arremessa a faca no interior de um bueiro nas proximidades (mídias: [A.P.F.D.] Parte 01 - 00h00m00s_até_00h02m01s_VÍDEO ROUBO.mp4 e [A.P.F.D.] Parte 02 - 00h02m01s_até_00h03m49s_VÍDEO ROUBO.mp4).

Neste particular, convém destacar que a confissão extrajudicial prestada por ADENILSON se revela harmônica com o restante do acervo probatório colhido nos autos.

Embora o apelante tenha se retratado em juízo, alegando ter apenas abraçado a ofendida, sem, contudo, ameaçar ou subtrair seus pertences, tal assertiva não encontra amparo em nenhum outro elemento concreto e, portanto, não possui força para afastar a responsabilidade criminal delineada na denúncia.

No que concerne ao reconhecimento, embora o ato realizado na fase inquisitorial não tenha observado, de forma estrita, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal – especialmente no que se refere à ausência de colocação de pessoas semelhantes lado a lado –, tal circunstância, no caso concreto, não compromete a validade da identificação efetuada.

Isso porque a dinâmica dos fatos revela situação distinta daquela normalmente visada pelo referido dispositivo legal.

Conforme se extrai dos autos, o reconhecimento do apelante não decorreu de ato formal induzido pela autoridade policial, mas, ao revés, ocorreu de maneira espontânea, quando a própria vítima avistou o acusado transitando em via pública, reconhecendo-o de imediato e, em seguida, acionando os agentes de segurança, que procederam à abordagem e prisão.

Ademais, a jurisprudência
[1]
é firme no sentido de que eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não implica, por si só, a nulidade do reconhecimento, sobretudo quando este se mostra corroborado por outros elementos probatórios idôneos produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em exame, a identificação formalizada pela vítima não se apresenta como prova isolada, encontrando sólido respaldo no conjunto probatório, notadamente nas imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento comercial, bem como nas provas orais colhidas, as quais se mostram coerentes entre si e convergem para a confirmação da autoria delitiva.

Dessa forma, ainda que se relativize o procedimento formal do reconhecimento realizado na fase policial, o robusto acervo probatório reunido nos autos revela-se suficiente para amparar o decreto condenatório, não havendo falar em fragilidade da prova ou em dúvida razoável quanto à autoria.

Registre-se, ainda, que a alegação defensiva de que o reconhecimento não teria sido ratificado em juízo não conduz, por si só, à absolvição.

A ofendida, em audiência, reafirmou a narrativa dos fatos e imputou ao apelante a autoria delitiva, descrevendo a abordagem, a imobilização e a subtração mediante grave ameaça, em consonância com os demais elementos de prova.

De todo modo, ainda que se desconsiderasse o reconhecimento formalizado na fase policial, a autoria permaneceria suficientemente demonstrada pelas filmagens e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, além da confissão extrajudicial.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] A autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento [...], mas também pelas demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, uma vez que a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, de modo que a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva. Não bastasse, ressaltou que o caderno processual se mostra conclusivo no que pertine à autoria delitiva concernente ao paciente e, ainda, que as palavras do réu não encontram respaldo nas demais provas dos autos. [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 790.524/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO RATIFICADA. 1. O reconhecimento do acusado, pelos ofendidos, é prova satisfatória à manutenção da condenação criminal [...]. Inexistindo qualquer comprovação do álibi sustentado pelo agente, deve ser afastada a tese de inocência suscitada em autodefesa”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.147407-5/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela prova produzida no curso da persecução penal. não obstante a negativa de autoria por parte do réu, o auto de prisão em flagrante, a prova oral colhida e o reconhecimento da vítima formam um conjunto probatório robusto que autoriza a manutenção da decisão condenatória. Réu que, mediante violência e grave ameaça com emprego de uma faca, subtraiu o aparelho celular da vítima. O disposto no art. 226 do CPP constitui mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, em caso de inobservância, a nulidade do ato. [...] RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50773822420208210001, Quinta Câmara Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 04-10-2021)

No que tange à dosimetria da pena, a Defensoria Pública busca o afastamento da causa de aumento de pena contida no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, sob o argumento da ausência de apreensão ou laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva da faca utilizada.

Sem razão
.

Com efeito, ao contrário da arma de fogo – que pode ser de brinquedo, estar inoperante ou desacompanhada de munição –, a arma branca dispensa tanto a sua apreensão quanto a realização de perícia para comprovação da sua aptidão lesiva, especialmente quando se trata de faca, cuja potencialidade ofensiva é presumida.

Dessa forma, é juridicamente admissível o reconhecimento da referida majorante nos casos de roubo praticado com uso de arma branca, ainda que ausente laudo técnico, desde que existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar o emprego do objeto como meio de grave ameaça, como ocorre, no presente caso, com os testemunhos firmes e coerentes da vítima e da testemunha policial.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado por esta Corte Estadual:

“[...] O conceito de arma branca para fins de aplicação da majorante abrange qualquer objeto dotado de potencial ofensivo capaz de intimidar a vítima, prescindindo de apreensão e perícia quando comprovado o uso por outros elementos probatórios [...]”
(N.U 1010374-95.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“[...] Para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca, bastando que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1002053-15.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“[...] Para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP é prescindível a perícia da arma branca, bastando prova testemunhal consistente [...]”
(N.U 1001173-59.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

No que tange à modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, melhor sorte não lhe assiste.

Ao reverso do alegado no apelo, entendo recomendável a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedência], aliado à reincidência do agente, sendo inaplicável a Súmula 719, do STF, conforme reiterada jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que os registros remanescentes do
PEP ativo
n. 0000552-09.2019.8.11.0004 se referem a prática de delitos idênticos ao discutido nos autos [roubos qualificados], o que reforça, mais ainda, a fixação do regime mais gravoso,
verbis
:

“[...] A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da existência de maus antecedentes e da multirreincidência, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada. [...] Tese de julgamento: [...] “A imposição de regime inicial fechado é legítima quando presentes maus antecedentes e reincidência múltipla, ainda que a pena seja inferior a oito anos [...]”
(TJMT, N.U 1015786-89.2022.8.11.0042, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“[...] Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor” STJ, HC 543.261/SP).”
(TJMT, N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

“[...] Embora o Recorrente tenha sido condenado à pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes [...]) justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal [...] 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Da mesma forma, mostra-se descabida a suspensão das custas e pagamento das despesas processuais.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Por derradeiro, em relação à exclusão da indenização arbitrada em favor da vítima, o
pleito comporta acolhimento
.

Ao reverso do alegado no parecer da Procuradoria de Justiça, o Ministério Público, na inicial acusatória, requereu a condenação do apelante nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas alegações finais, a Promotora de Justiça, Clarissa Cubis de Lima Canan, novamente requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração.

Em relação ao pleito indenizatório, o juízo singular estabeleceu o pagamento de reparação dos danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), assim fundamentando,
verbis
:

“[...] Condeno o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 em favor da vítima, a título de indenização por danos morais suportados decorrentes de sua conduta ilícita [...]”

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o julgador fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na exordial acusatória.

Entretanto, revisando a posição até então estabelecida, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pedido venha
acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, a fim de assegurar o contraditório quanto à questão.

In casu
, embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o
valor mínimo
requerido com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Além disso, o membro do Ministério Público, nas suas alegações finais orais, não se requereu a mensuração da quantia, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme atual jurisprudência adotada na Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO [...]
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".
3. No caso,

embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância
que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência ora sedimentada no STJ
. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a condenação pela indenização pela reparação civil”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Na hipótese vertente, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência dos delitos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 557), constato que, de fato, não consta da referida peça processual qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido (e-STJ fls. 3/5), o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias
. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal, mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

De mais a mais, verifico, pelos documentos juntados e pelas provas orais produzidas, que sequer houve discussão acerca do dano efetivamente causado pela conduta do apelante.

Nesse panorama, diversamente do fundamento elencado na sentença,
não se tratando de situação envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar
– onde é possível fixar valor mínimo indenizatório apenas em razão da existência de pedido expresso na denúncia –, imperioso o decote da indenização fixada para a vítima à título de reparação pelos danos causados.

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime. De acordo com o STJ, com o qual se alinha este e. TJMT “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024]”
(N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos provocados pelo ilícito, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não houve fundamentação para justificar o quantum arbitrado, tampouco cuidou o juiz a quo de ponderar a (pouca) capacidade econômica do réu, razão pela qual deve ser afastada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos morais causados pela infração, sem prejuízo do ulterior ajuizamento da competente ação cível de reparação de danos
” (N.U 1005502-40.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL [...] AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO [...] REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – [...] INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS [...] A 3ª Seção do c. STJ firmou entendimento de que “a possibilidade de presunção do dano moral [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes” (REsp nº 1.986.672/SC). A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe “pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz” (TJMT, Enunciado Criminal 14). Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas”
(N.U 1007276-68.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Por fim, a Defensoria Pública busca prequestionar a matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores; contudo, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

“[...] Para fim de
prequestionamento
, é necessária a demonstração de efetiva existência de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, não bastando a mera indicação de
dispositivos
legais ou constitucionais”
(TJMT, N.U 1000306-74.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Portanto,
não há que se falar em prequestionamento
quando a parte
deixa de indicar, de forma clara e específica, qual questão jurídica teria sido omitida, enfrentada de modo insuficiente ou decidida em desacordo com a tese sustentada
, pois o mero inconformismo com o resultado do julgamento
não autoriza a rediscussão do mérito
sob tal pretexto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo de
ADENILSON GOMES DA SILVA
somente para
excluir
o valor indenizatório fixado na sentença condenatória, em virtude da ausência de indicação do montante pretendido e debate na instrução criminal,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada
.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, REsp n. 2.204.950/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025; AgRg no REsp n. 2.219.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026